Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1093. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE AO CASO CONCRETO. AÇÃO AJUIZADA NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular.
3. O acórdão embargado sintetizou a controvérsia submetida a apreciação, afastou as questões preliminares e estabeleceu as balizas objetivas para o julgamento do mérito recursal, avançando sobre a inaplicabilidade do precedente qualificado (Tema 1.093, STF) ao caso concreto. De forma expressa, registrou que a publicação da ata de julgamento não tem a expressão de mero registro ou documentação; constitui momento a partir do qual considera-se proferido o entendimento da Corte Suprema.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. [...] Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias. [...] (Acórdão 1383730, 07162878220208070015, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e desprovido.